Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0718804-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id 94312870 dos autos na origem, processo no 0709807-78.2021.8.07.0007), de indeferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Rodovia DF 001, KM 83, Chácara 27, Cana do Reino - 26 de Setembro, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga-DF. Fundamentou o juízo a quo: Não obstante a documentação acostada aos autos pela parte autora, não reputo provados, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. As agravantes relatam que no dia 5 de junho de 2021, por volta das 2:00 da manhã, “o agravado na companhia de aproximadamente 10(dez) a 15(quinze) homens que não puderam ser identificados invadiram a propriedade das agravantes”, oportunidade em que “destruíram cercas, ameaçaram a integridade física do caseiro, colocaram um container de ferro e levantaram um barraco de madeirite”. Narram que a invasão foi comandada pelo agravado, que, na delegacia, declarou que teria adquirido de Washington Luiz Belo dos Santos a área localizada na Chácara 03, que, no entanto, não se confunde com a chácara 27 pertencente às agravantes. Decido na forma do art. 932, III, CPC. Conforme comunicado pelo Juízo a quo (id. 28060859 e id 98815769 no processo na origem, no 0709807-78.2021.8.07.0007), houve a reconsideração do decisum, uma vez que foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência para a imediata manutenção de posse da parte autora, ressaltando a natureza dúplice das ações possessórias, e inclusive fixou pena pecuniária ao requerido em caso de descumprimento da ordem de manutenção, estabelecendo a multa de R$5.000,00 por cada ato de turbação praticado por si, preposto ou por sua ordem. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator